Tribunal: STJ
Processo: 1177808-63.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158261 - SP(2026/0011459-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE MASSAS SAO FRANCISCO LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO FELICIANO DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN001927
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: ANDREIA PADOVANI MATIEL - SP221570
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO;
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 7o, 9o, 10, 355, 464 e
465 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução, com pedidos de
reconhecimento de excesso de execução, inépcia por ausência de demonstrativo,
inversão do ônus da prova e realização de perícia técnico-contábil.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
afastou o cerceamento de defesa e indeferiu a prova pericial, fixando honorários
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença, com
majoração dos honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido cerceou a defesa
ao decidir sem assegurar contraditório e ampla defesa, com violação dos arts. 7o, 9o
e 10 do CPC; (ii) saber se houve julgamento antecipado indevido em afronta ao
do CPC; e (iii) saber se o indeferimento da perícia técnico-contábil violou
art. 355
os arts. 464 e 465 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f9840e-4bf7-4b34-9281-256f71a03349

6. O acórdão recorrido reconheceu a suficiência da prova documental e a
desnecessidade de dilação probatória e de perícia, concluindo pela inexistência de
cerceamento de defesa; a revisão desse entendimento demanda reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência da prova documental e da necessidade de produção de perícia em
embargos à execução”.
CPC, arts. 7o, 9o, 10, 77, III, 355, 370, 464, 465,
Dispositivos relevantes citados:
85, §2o e §11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em 24/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f9840e-4bf7-4b34-9281-256f71a03349

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158261 - SP (2026/0011459-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE MASSAS SAO FRANCISCO LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO FELICIANO DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN001927
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: ANDREIA PADOVANI MATIEL - SP221570
SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO;
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 7o, 9o, 10, 355, 464 e
465 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução, com pedidos de reconhecimento
de excesso de execução, inépcia por ausência de demonstrativo, inversão do ônus da
prova e realização de perícia técnico-contábil.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, afastou
o cerceamento de defesa e indeferiu a prova pericial, fixando honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença, com
majoração dos honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido cerceou a defesa
ao decidir sem assegurar contraditório e ampla defesa, com violação dos arts. 7o, 9o e
10 do CPC; (ii) saber se houve julgamento antecipado indevido em afronta ao
Documento eletrônico VDA53761432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: cb1fd74d-f2a2-4061-b428-4eef61eb5994

do CPC; e (iii) saber se o indeferimento da perícia técnico-contábil violou
art. 355
os arts. 464 e 465 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido reconheceu a suficiência da prova documental e a
desnecessidade de dilação probatória e de perícia, concluindo pela inexistência de
cerceamento de defesa; a revisão desse entendimento demanda reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência da prova documental e da necessidade de produção de perícia em
embargos à execução”.
CPC, arts. 7o, 9o, 10, 77, III, 355, 370, 464, 465, 85,
Dispositivos relevantes citados:
§2o e §11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.133.717/MG,
julgado em 24/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INDÚSTRIA DE
MASSAS SÃO FRANCISCO LTDA e FRANCISCO FELICIANO DE SOUZA
FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de vulneração dos arts. 7o, 9o, 10, 355, 464 e 465 do CPC, e pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 294-300.
Documento eletrônico VDA53761432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: cb1fd74d-f2a2-4061-b428-4eef61eb5994

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de Embargos à Execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 243):

APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. PLANILHA DE CÁLCULO
QUE PERMITE VERIFICAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE ERROS OU EQUIVOCOS NO CÁLCULO
APRESENTADO, SEQUER HOUVE DECLARAÇÃO DO VALOR QUE
ENTENDIA CORRETO (ART. 917, §3o, CPC), TAMPOUCO CONSIGNAÇÃO DE
MONTANTE INCONTROVERSO, A FIM DE DEMONSTRAR A BOA-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 7o, 9o e 10 do CPC, porque o acórdão recorrido teria proferido decisão
com cerceamento de defesa ao indeferir a dilação probatória e decidir sem
manifestação ampla da parte;
b) 355 do CPC, já que o Tribunal teria mantido julgamento antecipado
indevido, embora a controvérsia exigisse perícia técnico-contábil para apurar o
quantum devido;
c) 464 e 465 do CPC, pois o indeferimento da perícia contábil teria
afrontado o direito à prova técnica necessária e adequada ao deslinde.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a contrariedade à
lei federal e se reforme o acórdão recorrido, com o reconhecimento do cerceamento
de defesa e da necessidade de produção de perícia.
Contrarrazões às fls. 266-276.
Documento eletrônico VDA53761432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: cb1fd74d-f2a2-4061-b428-4eef61eb5994

É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou, em síntese, inépcia da execução por ausência de demonstrativo
claro, reconhecimento de excesso de execução, inversão do ônus da prova e
realização de perícia técnico-contábil.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
afastou a alegação de cerceamento de defesa e indeferiu a prova pericial, fixando
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença,
com majoração dos honorários para 12% (fls. 243-247).
II - Violação dos arts. 7o, 9o, 10, 355, 464 e 465 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento da perícia e julgamento sem plena oportunidade de manifestação.
Argumenta que houve decisão sem assegurar a ampla defesa e o contraditório efetivo.
No que tange o alegado cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de
primeiro grau teria julgado antecipadamente o mérito, sem oportunizar à agravante a
produção de provas que considera como pertinentes, não assiste razão.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato ou
de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
Documento eletrônico VDA53761432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: cb1fd74d-f2a2-4061-b428-4eef61eb5994

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/08/2018,
04/09/2018
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/04/2018,
02/05/2018)
No caso, a Corte de origem afastou a alegação atinente ao cerceamento de
defesa, por entender pela desnecessidade de produção de outras provas, haja vista a
suficiência das provas apresentadas, com respeito aos Princípios da Celeridade,
Economia e Efetividade do processo. A propósito, confira-se o seguinte trecho do
acórdão recorrido (fls. 246-247, destaquei):

Com efeito, tem-se que os elementos constantes dos autos se mostram
suficientes a formar o convencimento do Julgador, sendo desnecessária a instrução
probatória, cabendo ao Magistrado, de forma discricionária, ao analisar os autos,
definir se é o caso de determinar a produção de outras provas que entender
[...]
necessárias, nos termos do artigo 355, I, CPC
Além disso, não é dado àqueles que participam do processo, inclusive ao
Julgador, permitir a produção de provas desnecessárias à elucidação da lide,
máxime por se tratar de questão de direito, sob pena de se ferir os Princípios da
, nos termos dos artigos 370
Celeridade, da Economia e da Efetividade do processo
e 77, III, ambos do CPC [...]
Em verdade, as alegações apresentadas pelos embargantes são demasiadamente
genéricas e desprovidas de fundamentação ou maior consistência.

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de prova pericial, tendo
em vista que a prova documental, encartada nos autos, era suficiente para convicção
do julgador.
Documento eletrônico VDA53761432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: cb1fd74d-f2a2-4061-b428-4eef61eb5994

Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da necessidade de
produção de provas, bem como da análise sobre a possibilidade de deferir ou não a
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n. 7 do STJ, ante a necessidade
de incursão na análise do acervo fático-probatório dos autos.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:25
Código de Controle do Documento: cb1fd74d-f2a2-4061-b428-4eef61eb5994

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.158.261 / SP
Número Registro: 2026/0011459-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11510089520238260100 11778086320238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE MASSAS SAO FRANCISCO LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO FELICIANO DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: ARMINDO AUGUSTO ALBUQUERQUE NETO - RN001927
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ANDREIA PADOVANI MATIEL - SP221570
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:06
Código de Controle do Documento: cd03502d-aa1d-4664-98d8-3862e7d8676b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:06
Código de Controle do Documento: cd03502d-aa1d-4664-98d8-3862e7d8676b